Tribunal: TJSP
Processo: 1016711-20.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – DANOS MATERIAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização majorada para R$8.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino foi de 13 horas, bem como o fato de a ré não ter prestado assistência material ao autor e ter ele ficado sem acesso a seu aparelho respiratório CPAP, não tendo, porém, o apelante sofrido maiores prejuízos em razão do atraso, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano a ele causado – III- Indenização por danos materiais, correspondente a diária de hotel, indevida – Autor que usufruiu da diária do dia 29/05/2023, data em que chegou a seu destino, que inicialmente se daria no período matutino, e, em razão da remarcação, chegou em período noturno, quando ainda arcaria com o valor de hospedagem – IV- Sentença parcialmente reformada – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ - Apelo parcialmente provido."